Tribunal: TJPA
Processo: 0815161-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815161-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0815161-21.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000008-51.2005.8.14.0061

IMPETRANTE: DRA. CAROLINA MOURA CRUZ - OAB/PA 29.868

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICIDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragido.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0815161-21.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000008-51.2005.8.14.0061

IMPETRANTE: DRA. CAROLINA MOURA CRUZ - OAB/PA 29.868

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MANOEL FRANCISCO RAMOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

De acordo com a impetração, o Paciente foi condenado em 16/12/2021 no contexto do processo nº. 0000008-51.2005.8.14.0061, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, ocorrido em 07/09/2004, sendo-lhe imposto o apenamento de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo sido estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, sobrevindo ainda a condenação ao pagamento das custas processuais, tendo sido decretada a prisão imediata do coacto.

Aduz a impetrante que a sentença do tribunal do júri que determinou a execução da pena em caráter imediato, fere os princípios basilares do processo penal e da Constituição, negando o direito do condenado de recorrer em liberdade.

Alega que a decisão foi fundamentada apenas com intuito de punir o demandante, entendendo que o decreto prisional teve a finalidade de executar provisoriamente o apenamento citado.

Assevera, portanto, que não houve fundamentação idônea que justifique a segregação imediata do coacto, sem que este possa recorrer em liberdade, visto que não representa perigo a ordem pública, uma vez que, decorrido mais de 17 anos, nada pode ser imputado ao acusado que indique que ele possa ofender a paz e tranquilidade do meio social.

Ressalta que o paciente é réu primário, idoso com 60 anos de idade, diabético, portador de pressão alta, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego definido.

Por tais razões, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para determinar a suspensão da decisão que decretou a custódia antecipada e provisória do Paciente para cumprimento de pena, nos autos da Ação Penal n° 0000008-51.2005.8.14.0061, com a consequente expedição do contramandado de prisão e o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a confirmação da decisão.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judicial, no qual a Desembargadora Plantonista Maria Filomena de Almeida Buarque indeferiu a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
pela autoridade coatora na data de 17/02/2022, por meio do Ofício nº 023/2022-GJVC (ID. 8219017).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) O nobre Conselho de Sentença, ao proceder à votação dos quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria dos fatos imputados pela denúncia ministerial, admitindo que o réu MANOEL FRANCISCO RAMOS concorreu para a causação da morte da vítima Delson Cecílio de Souza, fornecendo e conduzindo o veículo para que o executor realizasse disparos de arma de fogo e provocasse a lesões descritas no laudo de perícia necroscópica de ID 28317132, reconhecendo que o delito foi cometido por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim votando, o Douto Corpo de Jurados afirmou integralmente a tese sustentada pela acusação de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Refutou, portanto, a tese sustentada pela defesa de ausência de provas quanto à concorrência do Réu para a prática do delito.

(...)

Determino que o Réu inicie o cumprimento da pena em REGIME FECHADO, em atendimento ao disposto no artigo 33, §2º. Alínea a, e §3º, do Código Penal.

Tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a pessoa, é incabível a substituição da pena privativa em liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

Incabível, outrossim, a concessão da suspensão condicional da pena, posto que o teor do artigo 77, do Código Penal, não autoriza a tanto.

Por força do quando disposto na novel redação do artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, decreto o início da execução provisória da pena do ora condenado MANOEL FRANCISCO RAMOS, determinando a imediata expedição do respectivo mandado de prisão, independentemente da interposição de recurso. Após o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se a guia de execução provisória da pena. (...)”.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação idônea para a realização da custódia.

Ademais, conforme informações da autoridade coatora, o paciente se encontra foragido (ID. 8219017, pag. 5).

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/03/2022